Tribunal: TJDFT
Processo: 0005784-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do motivo torpe, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
4. Inviável a concessão da liberdade provisória se, além da gravidade concreta do crime perpetrado, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da instrução criminal, diante das notícias de que testemunhas estão sendo ameaçadas para alterarem seus depoimentos.
5. Recurso desprovido.